Tribunal: TJSP
Processo: 2263474-87.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. RECURSO DO AUTOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE INEXISTENTES NO JULGADO. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
Alegação do autor embargante de omissão no v. decisum, por reputar cabível a possibilidade de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. RECURSO DO AUTOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE INEXISTENTES NO JULGADO. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
Alegação do autor embargante de omissão no v. decisum, por reputar cabível a possibilidade de cumulação do auxílio-acidente concedido com o auxílio-doença NB 31/623.469.184-0, já que este foi concedido em razão de patologias diversas. NÃO ACOLHIMENTO. Rediscussão da matéria já apreciada e devidamente fundamentada pelo órgão colegiado. Inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material no v. acórdão embargado. Inconformismo que extrapola o cabimento recursal. Caráter meramente infringente, inábil ao reexame ou reforma do decisum hostilizado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.